Tribunal: TJDFT
Processo: 0706471-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0706471-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra ato coator praticado pelo JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da ação declaratória de nulidade absoluta de negócio jurídico 0737773-63.2023.8.07.0001. A petição inicial foi indeferida, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil, conforme decisão de ID. 56180724. Contra a referida decisão monocrática, a impetrante interpôs o agravo interno de ID. 57307911. Logo após, peticiona ao ID. 57653730, comunicando a decisão de declínio da competência pela autoridade apontada como coatora, razão pela qual pede a extinção do feito por perda do objeto. É o relatório. Decido. A petição da parte autora demonstra, na verdade, que pretende desistir do agravo interno interposto. Nesse cenário, verifica-se que o art. 998 do CPC, assegura ao recorrente o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso VIII, onde estabelece que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO da parte impetrante, com fulcro nos arts. 998 do CPC e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID. 56180724, e após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator